Tribunal: TCU
Processo: 013.340/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração que negou provimento a recurso de revisão em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito, em razão de possível superfaturamento decorrente de sobrepreço e de pagamento por serviços não executados nas obras de reforma do prédio central da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra, edifício "Professor Rubens Lima".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Leonam Von-Grap Marinho Filho contra o Acórdão 1923/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de revisão interposto pelo ora embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Leonam Von-Grap Marinho Filho para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o recorrente a respeito desta deliberação.